Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DECIDIR SOBRE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS EM FEITOS DISTINTOS. INEXISTE LACUNA PARA A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA HIPÓTESE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que outros crimes de roubo imputados ao réu ensejaram a instauração de diversas ações penais, o reconhecimento da continuidade delitiva, em sede recursal, se mostra inviável, cabendo, nos termos do art. 66, III, alínea “a”, da LEP, ao Juízo da Execução Penal, a análise de eventual pedido de unificação das penas.
2. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com diferentes naturezas jurídicas, fundamentos, requisitos e consequências para a própria investigação penal. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.